Tribunal: STF
Processo: ADI 2323
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-16
Data de publicação: 2001-05-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo a União parte no processo de controle
concentrado de constitucionalidade de ato normativo, não tem
legitimidade para o recurso em referência.
Embargos não conhecidos.